Tribunal: TJES
Processo: 0022263-34.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022263-34.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANO DO PRADO FERNANDES e outros
APELADO: MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
OBRA. ATRASO NA ENTREGA.
Inversão de CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NÃO CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES.
Recurso conhecido e desprovido
.

I.
C
om espeque na manutenção do equilíbrio contratual,
a
omissão d
a fixação de cláusula penal
em benefício do consumidor
poderá ocasionar a
incidência de penalidade
objetiv
a
estipulada
em contrato de adesão
apenas
em proveito d
o
fornecedor,
a teor da compreensão firmada no Tema 971, pelo e. STJ
.

II.
No caso, por já haver sido acolhida, no comando sentencial, a pretensão autoral pertinente à indenização por lucros cessantes, subsiste óbice ao acolhimento do pedido de inversão da Cláusula Penal Moratória inserta na Promessa de Compra e Venda, face a compreensão adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.635.428 e REsp 1.498.484, segundo a qual “
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
”(Tema 970, e. STJ).

III.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0022263-34.2014.8.08.0035

APEL
ANTE
S
: ADRIANO DO PRADO FERNANDES e ROSEMARY DA CONCEICAO PRADO FERNANDES

APELADOS
:
MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e D ́ANGELO CONSTRUTORA EIRELI

J
U
I
Z: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANO DO PRADO FERNANDES e ROSEMARY DA CONCEICAO PRADO FERNANDES em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, em AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e D ́ANGELO CONSTRUTORA EIRELI
,
cujo
decisum
rejeitou o pedido de inversão das cláusulas contratuais formulado pelos autores e manteve na íntegra o dispositivo da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar as rés/apeladas ao pagamento de aluguéis a título de danos materiais
e indenização pelos
valores pagos a título de juros da obra quitados após o período de tolerância contratual, além de danos morais,
oportunidade em que também as condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais,
requereu a reforma da sentença para “
Que sejam arbitradas as penalidades a contrario sensu de 1% de juros ao mês e 2% de multa sobre o preço da promessa de compra e venda, tendo em vista que não há incompatibilidade com a condenação ao ressarcimento dos aluguéis pagos pelos Autores no período de atraso, visto que essa verba não se trata de lucros cessantes.
”

Para tanto, asseverou que “
O objetivo da inversão da cláusula que trata das penalidades de 1% de juros ao mês e 2% de multa sobre o valor do contrato, para que ela seja aplicada em desfavor das Recorridas, é indenizatório, mas isso não ocorre quanto ao ressarcimento dos aluguéis, que são apenas valores que foram efetivamente pagos porque a construtora atrasou a entrega do imóvel, tratando-se de efetivo dan
o
material.
”

A
usentes contrarrazões.

Com efeito,
frente
a
o julgamento operacionalizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
s

REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485,
submetidos à sistemática dos recursos repetitivos,
seria admissível, num primeiro momento, a condenação das
rés/apeladas ao pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar
da extrapolação do período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), a saber, O
utubro/2013, além de multa de 2% (dois por cento) em razão do
inadimplemento
contratual, na forma prevista na Cláusula VI, item 10, alínea
s
“b”
e “c”
, e corrigidos na forma da Cláusula V, do Contrato de Promessa de Compra e Venda.

Isso porque, diante da omissão de multa em benefício do consumidor, apresentar-se-ia viável, com espeque na manutenção do equilíbrio contratual, a incidência de penalidade objetiva estipulada contratualmente apenas em proveito do fornecedor (Tema 971, e. STJ), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2.
No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (
STJ
; REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Entretanto, no caso dos autos, por já haver sido acolhida, pelo magistrado
a quo
, a pretensão autoral pertinente à indenização por lucros cessantes (recebimento de aluguel), subsiste óbice ao acolhimento do pedido de inversão da Cláusula Penal Moratória inserta na Promessa de Compra e Venda, face a compreensão adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.635.428 e REsp 1.498.484, segundo a qual “
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
” (Tema 970, e. STJ).

Referida compreensão, aliás, restou alcançada em casos análogos ao presente por esta e. Terceira Câmara Cível,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. MÉRITO. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LIMITAÇÃO A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS.
INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NÃO CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
II.
Apresenta-se válida a cláusula contratual de tolerância estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção limitada a 180 (cento e oitenta) dias corridos, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que previamente informada ao consumidor. Precedentes.
III.
No caso, por já haver sido acolhida, no comando sentencial, a pretensão autoral pertinente à indenização por lucros cessantes, subsiste óbice ao acolhimento do pedido de inversão da Cláusula Penal Moratória inserta na Promessa de Compra e Venda, face a compreensão adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.635.428 e REsp 1.498.484, segundo a qual A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
(Tema 970, e. STJ). (...) (
TJES
, Classe: Apelação, 035160206716, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Noutras palavras,
“
Como os demandantes já receberão indenização por lucros cessantes correspondente ao valor do aluguel do bem litigioso pelo período em que não puderam usufruir do mesmo, o recebimento de multa estipulada em cláusula penal moratória inquestionavelmente perde o seu escopo, eis que ela também tem por finalidade indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, inviabilizando a sua aplicação cumulada
(...) inexistindo incompatibilidade com o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 970.
”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024120160726, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento a
o recurso
de apelação cível
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR